Tribunal: TJES
Processo: 5003116-48.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOYCE BOLZANI RABELO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003116-48.2024.8.08.0014

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
JOYCE BOLZANI RABELO
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA E
INTERNET
. FALH
A
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO. DEMASIADO LAPSO TEMPORAL
SEM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO
E ADEQUAD
AMENTE FIXADO
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

TELEFÔNICA BRASIL
S.A.
,
em face d
a
sentença que julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
condenando a recorrente
a
o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
decorrente
de
falha na prestação do serviço
de telefonia e internet residencial
.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de falha na prestação dos serviços
, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.

D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a

recorrid
a

se enquadra como
consumidor a e o recorrente como fornecedor a
,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo
à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4.
Ressalta-se, por oportuno,
a admissibilidade das telas sistêmicas a fim de demonstrar um fato jurídico,
contudo
, não são suficientes, por si só, para comprovar indene de dúvidas as alegações da parte,
porque são
produzidas unilateralmente,
de modo que é necessário o acompanhamento de mais elementos de prova a fim de lhe atribuir robustez,
como,

por exemplo, parecer técnico
.

5
. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que
o recorrente
não logrou em comprovar,
indene de dúvidas
, que os serviços foram prestados sem defeitos, bem como justa causa pelo lapso temporal em que
a
recorrid
a
ficou sem poder usufruir do serviço contratado,
mesmos sendo cobrada por tais
,
ao passo em que, a recorrida, mesmo com a inversão do ônus da prova, logrou em comprovar a falha na prestação do serviço, bem como das tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente,
razão pela qual não merece retoques a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

6
.
Q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pel
a

recorrid
a
, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

7
.
O
valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em
con
sonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser
mantido
o
quantum
compensatório
n
o patamar de
R$
3
.
0
00,00 (
três
mil
reais).

8
.
Nesta senda
, destaco que
a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer
em casos de valores
irrisórios ou
exorbitantes
, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.
Deixo de condenar em honorários de sucumbência em razão da parte recorrida não possuir patrono constituído.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)